Tribunal: TCU
Processo: 023.035/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8110/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.035/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Esperdina Rosalina da Silva (XXX.150.091-XX); Francisco Lopes de Oliveira (XXX.948.141-XX); Gilvando Lins de Arantes (XXX.465.601-XX); Iracema Manoel da Silva (XXX.553.961-XX); Jeova Vitor dos Santos (XXX.076.486-XX); Jose Caubi de Araujo (XXX.720.163-XX); Josefa Maria das Dores (XXX.023.861-XX); Maria Cilene Leite Luz Campelo (XXX.319.031-XX); Maria de Lourdes Vieira do Nascimento (XXX.237.911-XX); Mariangela Antoniol Ubaldo Barbosa (XXX.862.446-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.